Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ -PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO APENAS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA CONSOANTE PRINCÍPIOS DA NON REFORMATIO IN PEJUS E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuiabá (MT), 16 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017064-53.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O RELATOR.

O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1017064-53.2019.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT

RECORRENTES: EDVAN DE SOUZA SANTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

EDVAN DE SOUZA SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado que condenou o Estado recorrido a realizar a promoção retroativa do recorrente ao Posto de Cabo da Polícia Militar estadual a partir de 25.03.2012 e ao posto de Terceiro Sargento desde 25.03.2016 e ao posto de Segundo-Sargento desde 25.03.2020, com pagamento de diferenças salarias em razão da movimentação judicial na carreira.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Das razões recursais da parte recorrente EDVAN DE SOUZA SANTOS.

1.1. Sustenta a inocorrência da prescrição reconhecida judicialmente.

1.2. Postula que a promoção retroativa do recorrente seja contada a partir de 25.03.2012 e respectivos reenquadramentos na carreira de policial militar.

2. Das razões recursais da parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1. Da inexistência de direito.

Os recorridos não apresentaram resposta.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020